Tribunal: TJDFT
Processo: 0770484-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ITBI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. BASE DE CÁLCULO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO APENAS SOBRE O TERRENO. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de repetição de indébito do valor de ITBI que excedeu o valor do terreno onde será construído o imóvel. Na peça recursal assevera que o que foi adquirido foi o terreno, e que o imposto não pode incidir sobre a construção a ser concluída posteriormente. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 6666745). Preparo recursal regular (ID 66646743). Contrarrazões apresentadas (ID 66646745).
3. Inovação recursal. Na peça recursal o autor recorrente arguiu dois temas não veiculados na peça de ingresso, quais sejam, ofensa às teses fixadas no Tema 1.113 do STJ e isenção tributária do imóvel, impedindo a análise em sede recursal, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa/contraditório, do juízo natural e do duplo grau de jurisdição.
4. A teor do art. 38 do CTN, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens e direitos, ao tempo de aquisição da propriedade.
5. No presente caso o ITBI foi calculado de acordo com o valor constante do contrato de compra e venda e registro nas respectivas matrículas (ID 66646723), não havendo demonstração de vício na forma de cálculo do ITBI. É certo que a transmissão da propriedade ocorre com o registro do título no cartório de imóveis (art. 1245 do CC), sendo que no presente caso os registros cartorários comprovam que foi transmitida a propriedade tanto da fração ideal do terreno, quanto do apartamento a ser concluído em 2026 e da respectiva vaga de garagem. Precedente (Acórdão 1421466, R. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a TURMA RECURSAL, J. 09/05/2022, P. 18/05/2022).
6. Por fim, as súmulas 110 e 470 do STF não se aplicam à hipótese dos presentes autos, valendo o destaque de que a construção do empreendimento não está sendo realizada pelo adquirente ou promitente-comprador.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente integralmente vencido em honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.